Tribunal: STF
Processo: RE 478605
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. ESTORNO
   PROPORCIONAL. BASE DE CÁLCULO REDUZIDA.
1.      O Supremo fixou
   entendimento no sentido de que não ofende o princípio da
   não-cumulatividade a exigência de estorno proporcional de crédito
   de ICMS relativo à entrada de mercadorias que, posteriormente,
   tem sua saída tributada com base de cálculo ou alíquota inferior
   [RE n. 174.478, Redator para o acórdão o Ministro Cezar Peluso,
   DJ de 30.9.05].
        Agravo regimental a que se nega provimento.